Tribunal: STJ
Processo: 0304338-43.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597630 - RJ(2024/0081917-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TIA CAMILA BAZAR E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: TIAGO ANTONIO MOREIRA DIEGO - RJ162357
AGRAVADO
: MARIA BERNARDINA JESUS MONTEIRO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA LUCIA LAGOS MONTEIRO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ALFREDO MOREIRA JÚNIOR - RJ162325
INTERES.
: NALDO PONTES MARTINS
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL.
COBRANÇA DE LUVAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A Corte local deixou de se manifestar sobre questões relevantes apontadas
em embargos de declaração que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada, configurando violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A omissão do Tribunal de origem compromete a adequada prestação
jurisdicional, justificando o retorno dos autos à origem para que seja suprido o
vício e analisada a alegação da parte recorrente quanto ao reconhecimento,
pelo próprio tribunal em ação distinta, de que o imóvel locado estava
imprestável ao uso.
3. Recurso parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à
origem, a fim de que o Tribunal Estadual supra a omissão apontada e analise a
alegação da parte recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 61ea4730-7b0c-4406-abe5-194ce97bc500

Documento eletrônico VDA55099268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 61ea4730-7b0c-4406-abe5-194ce97bc500

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597630 - RJ(2024/0081917-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TIA CAMILA BAZAR E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: TIAGO ANTONIO MOREIRA DIEGO - RJ162357
AGRAVADO
: MARIA BERNARDINA JESUS MONTEIRO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA LUCIA LAGOS MONTEIRO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ALFREDO MOREIRA JÚNIOR - RJ162325
INTERES.
: NALDO PONTES MARTINS
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL.
COBRANÇA DE LUVAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A Corte local deixou de se manifestar sobre questões relevantes apontadas
em embargos de declaração que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada, configurando violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A omissão do Tribunal de origem compromete a adequada prestação
jurisdicional, justificando o retorno dos autos à origem para que seja suprido o
vício e analisada a alegação da parte recorrente quanto ao reconhecimento,
pelo próprio tribunal em ação distinta, de que o imóvel locado estava
imprestável ao uso.
3. Recurso parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à
origem, a fim de que o Tribunal Estadual supra a omissão apontada e analise a
alegação da parte recorrente.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo
art. 1.042,
Civil, a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.

Documento eletrônico VDA54774025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:23
Código de Controle do Documento: 3e23857a-61d6-447b-9848-f6cc766776f4

Síntese fática
Extrai-se dos autos que, na origem, a agravante TIA CAMILA BAZAR E ARTIGOS
RELIGIOSOS LTDA ajuizou ação de repetição de indébito em face de Espólio de MARIA
BERNARDINA JESUS MONTEIRO e MARIA LÚCIA LAGOS MONTEIRO. A parte autora
referiu que em
celebrou contrato de locação comercial do imóvel e que foi obrigada a
1/12/2014
pagar R$ 270.000,00 em “luvas” (valores depositados em espécie e cheque). Afirmou que o
imóvel não estava apto para uso, obrigando instalações caras de luz e água, gerando prejuízos.
Requereu a devolução em dobro do valor pago como luvas e multa contratual equivalente a três
meses de aluguel.
A sentença julgou improcedentes os pedidos. Entendeu o magistrado
que não
a quo
houve ilegalidade na cobrança de luvas e que não foi comprovado o pagamento integral alegado.
Consignado que as “luvas” são valor adicional cobrado pelo locador para garantir preferência ou
reserva do imóvel, que a legislação (
permite a cobrança de luvas na assinatura de
Lei 8.245/91)
contratos comerciais, vedando apenas na renovação (art. 45). Referido que o STJ tem
entendimento consolidado de que é
no contrato inicial., que o contrato entre
legal cobrar luvas
as partes tinha prazo de 5 anos, portanto não havia ilegalidade na cobrança e que a autora não
comprovou adequadamente o pagamento de R$ 270.000,00 como alegado. Houve condenação
da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
da causa (e-STJ, fls. 720-724).
O acórdão negou provimento à apelação da parte autora e manteve integralmente a
sentença. Afirmou acerca da legalidade da cobrança de luvas no primeiro contrato de locação
comercial, forte no
I, e 45 da
bem como em precedente do STJ (
art. 43,
Lei 8.245/91,
. Referiu que a vedação legal existe apenas para renovações compulsórias,
REsp 1003581/RJ)
não para a primeira contratação e que mesmo que a cobrança tivesse sido comprovada, não seria
ilícita. Disse acerca da ausência de prova do pagamento dos valores alegados como luvas e
aduziu que a questão referente às condições do imóvel já havia sido julgada no processo.
Majorou os honorários para 13% sobre o valor corrigido da causa (e-STJ, fls. 848-858). O
recurso de embargos de declaração opostos pela parte autora foi rejeitado (fls. 886-889).

Do recurso interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 891-901), a parte recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, parágrafo único, I e II, e 489, §1o, do Código de Processo Civil, em
razão de ausência de manifestação quanto ao reconhecimento, pelo próprio tribunal em ação
distinta (autos n. 192173-24.2015.8.19.0001), de que o imóvel locado restava imprestável ao
uso, bem como quanto às preliminares lançadas no apelo;
(ii) arts. 7o e 373, §1o, do Código de Processo Civil, pois não teria sido oportunizada
a produção de prova de exibição de documento e de obtenção de extratos requeridas;
(iii) arts. 278 e 507 do Código de Processo Civil, pois foi mantida decisão que
possibilitou nova manifestação pela recorrida a ato que já restava precluso e devidamente
Documento eletrônico VDA54774025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:23
Código de Controle do Documento: 3e23857a-61d6-447b-9848-f6cc766776f4

aperfeiçoado (produção da prova de extrato bancário comprovando o depósito do valor das luvas
pela recorrente em favor da parte recorrida), donde sobreveio decisão judicial que determinou a
retirada da prova devidamente produzida e consumada nos autos; e
(iv) arts. 884 e 885 do Código Civil, em razão de enriquecimento sem causa da parte
recorrida no recebimento das luvas para a consumação da locação.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 910-922).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJRJ inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
928-933), dando ensejo ao recurso de agravo (e-STJ, fls. 943-952).
Contraminuta apresentada (fls. 956-968).
Este é o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça do Rio de janeiro em acórdão com a
seguinte ementa (e-STJ, fls. 848-858):

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
DAS LUVAS PAGAS NO INÍCIO DO CONTRATO. ENTREGA DO IMÓVEL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO DA PARTE
AUTORA. INCONFORMISMO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 43 INCISO
I E 45 DA
AUSENCIA DE VEDAÇÃO LEGAL QUANTO A
LEI 8245/91.
CONTRATAÇÃO INICIAL. LIBERDADE CONTRATUAL QUE VALIDA SUA
COBRANÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.

RECURSO
CONHECIDO
E

RESP
1003581/RJ.
DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração pela parte recorrente, houve rejeição do recurso,
conforme ementa que segue (fls. 886-889):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
ALEG
AÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO
COM O RESULTADO O. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO
JULGADO (ART. 1.022 DO CPC). ACÓRD ÃO QUE SE MANIFESTOU
EXPRESSAMENTE QUANTO AOS ASPECTOS MAIS IMPORTANTES DA
LIDE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

A decisão de inadmissibilidade foi devidamente refutada na petição de agravo e, por
isso, passo ao exame do recurso especial.
A parte recorrente alegou violação aos arts. 1.022, parágrafo único, I e II, e 489, §1o,
do Código de Processo Civil, em razão de ausência de manifestação quanto ao reconhecimento,
pelo próprio tribunal em ação distinta (autos n. 192173-24.2015.8.19.0001), de que o imóvel
locado restava imprestável ao uso, bem como quanto às preliminares lançadas no apelo.
Da análise do acórdão recorrido, possível constatar que a Corte Estadual assim se
manifestou (fls. 848-858):

O recurso deve ser conhecido e recebido no efeito devolutivo, uma vez que
preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54774025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:23
Código de Controle do Documento: 3e23857a-61d6-447b-9848-f6cc766776f4

Cinge-se o mérito recursal quanto à suposta entrega de imóvel fora de
condições de uso, ao pagamento de luvas cobrado pelas ora Apeladas quando
das tratativas para firmarem contrato de locação comercial com a Apelante e
à devolução em dobro do valor pago.
Compulsando os autos, denota-se que os pedidos foram matéria de ação
judicial discutida nos autos do processo 0192173-24.2015.8.19.0001, na 47a
Vara Cível do Rio de Janeiro, em que o pleito da ora Apelante foi julgado
improcedente nesse sentido.
Considerando que a matéria já foi apreciada por outro magistrado, vedada
está, portanto, a revisão ou um novo julgamento por Juízo não natural da
causa.
No tocante ao depósito da quantia mencionada, em espécie, de uma só vez,
em duas oportunidades, deixou a Apelante de apresentar nos autos qualquer
documento que comprovasse os aludidos depósitos.
Cabe ressaltar que o termo “luvas” significa uma quantia cobrada pelo
locador, além do valor do aluguel e das taxas locatícias, a título de reserva
do imóvel ou preferência dele em relação a outros locadores, visando
garantir a realização do negócio.
Registre-se que é cediço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento de que não existe ilegalidade na cobrança das chamadas
“luvas” tão somente no primeiro contrato de locação comercial, o que já
afasta a possibilidade de ser acolhido o pleito da Apelante, pois, mesmo que
tenha comprovado eventual depósito, ainda assim, não caracteriza ato ilícito,
prevalecendo o pacto ajustado com os Apelados, que atrai o incidência do
princípio da liberdade contratual.
Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Dessa forma, considerando que o contrato é comercial, com prazo de
vigência de cinco anos, não restou demonstrado qualquer ilícito quanto à
cobrança de luvas a ensejar a obrigação de devolução dos valores pagos.
Destarte, a sentença não merece reforma.

A parte recorrente opôs recurso de embargos de declaração, por meio dos quais
alegou ausência de manifestação quanto ao reconhecimento, pelo próprio tribunal em ação
distinta (autos n. 192173-24.2015.8.19.0001), de que o imóvel locado restava imprestável ao uso
(fls. 860-871).
Sobreveio acórdão que rejeitou o recurso de embargos de declaração, tendo a Corte
Estadual, em síntese, acrescido (fls. 886-889):

Os argumentos relacionados a nulidade da sentença por cerceamento de
defesa não merecem prosperar porque foi reconhecida a legalidade da
cobrança das luvas, amparada em jurisprudência da Superior Tribunal de
Justiça, portanto de desinfluente a prova quanto seu pagamento.
Quanto às alegadas omissão e contradição, o acórdão embargado se
manifestou expressamente quanto aos aspectos mais importantes da lide.
No caso em espécie, o julgado embargado não padece de qualquer
contradição a ser eliminada, obscuridade a ser esclarecida, omissão a ser
sanada ou inexatidão material a ser corrigida.
As questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente
enfrentadas e resolvidas pelo acórdão, de sorte que não há nele qualquer
omissão ou contradição a ser sanada.

A Corte Estadual afirmou que o mérito recursal atine à suposta entrega de imóvel
fora de condições de uso, ao pagamento de luvas cobrado pelas recorridas quando das tratativas
para firmarem contrato de locação comercial com a recorrente e à devolução em dobro do valor
pago.
Documento eletrônico VDA54774025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:23
Código de Controle do Documento: 3e23857a-61d6-447b-9848-f6cc766776f4

Referiu o Tribunal local que compulsando os autos, constatou-se que os pedidos
foram matéria de ação judicial discutida nos autos do processo 0192173-24.2015.8.19.0001, na
47a Vara Cível do Rio de Janeiro, em que o pleito da ora Apelante foi julgado improcedente
nesse sentido. E por considerando que a matéria já teria sido apreciada por outro magistrado,
vedada estaria, portanto, a revisão ou um novo julgamento por Juízo não natural da causa.
Considerando que sobreveio julgamento em segundo grau do processo 0192173-
24.2015.8.19.0001, que de acordo com a recorrente teria reformado a sentença proferida pelo
juízo de primeiro grau, para reconhecer que a recorrida não teria cumprido com a obrigação
prevista no
da Lei de Locações, que determina ao locador entregar o imóvel alugado em
art. 22
estado de servir ao uso a quem se destina, respondendo pelos vícios ou defeitos anteriores à
locação, ofendendo a boa-fé contratual, a recorrente requereu a manifestação da Corte Estadual
sobre o ponto (fls. 860-871).
Entretanto, o Tribunal de origem, apesar de provocado expressamente, não se
manifestou sobre a questão, configurando-se omissão relevante.
A referida omissão, portanto, compromete a adequada prestação jurisdicional e
justifica o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de declaração, com a
devida análise da questão especificada.
Nessa linha:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. TESES JURÍDICAS.
OMISSÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e deu
provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer as omissões do acórdão
recorrido, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal a
quo, suprindo os vícios verificados, aprecie os embargos de declaração.
II. Razões de decidir
2. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes,
apontadas em embargos de declaração que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada, tem-se por configurada a violação do
do
art. 1.022
devendo ser provido o recurso especial com determinação de
CPC/2015,
.
retorno dos autos à origem, a fim de que seja suprido o vício
III. Dispositivo 3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.994.059/RJ,
Antonio Carlos Ferreira
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025. Grifei

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AO
DO
OMISSÃO CONFIGURADA.
ART. 1.022
CPC/2015.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Configurada a omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal a quo e
preenchidos os requisitos para o reconhecimento de violação ao
.022
art. 1
do
impõe-se o retorno dos autos à origem, a fim de que o vício
CPC/2015,
.
seja sanado
II - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência.
III - Agravo Interno improvido."
(AgInt no
relatora Ministra
,
REsp n. 2.180.680/SP,
Regina Helena Costa
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025. Grifei
Documento eletrônico VDA54774025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:23
Código de Controle do Documento: 3e23857a-61d6-447b-9848-f6cc766776f4

Diante do exposto, o agravo deve ser conhecido para se dar parcial provimento ao
recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal Estadual
supra a apontada omissão e analise a alegação da parte recorrente quanto ao reconhecimento,
pelo próprio tribunal em ação distinta (autos n. 192173-24.2015.8.19.0001), de que o imóvel
locado estava imprestável ao uso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:23
Código de Controle do Documento: 3e23857a-61d6-447b-9848-f6cc766776f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.597.630 / RJ
Número Registro: 2024/0081917-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03043384320178190001 202324512930 3043384320178190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TIA CAMILA BAZAR E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO : TIAGO ANTONIO MOREIRA DIEGO - RJ162357
AGRAVADO
: MARIA BERNARDINA JESUS MONTEIRO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA LUCIA LAGOS MONTEIRO - INVENTARIANTE
ADVOGADO : ALFREDO MOREIRA JÚNIOR - RJ162325
INTERES.
: NALDO PONTES MARTINS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - PAGAMENTO
INDEVIDO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:49
Código de Controle do Documento: 6e7fcf4a-1e6b-4d01-bc81-d81a0931f29b

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:49
Código de Controle do Documento: 6e7fcf4a-1e6b-4d01-bc81-d81a0931f29b